Tribunal: TJSP
Processo: 1058226-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço – Reexame exauriente de todos os elementos de prova - Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Sentença mantida - Recurso improvido."